Tribunal: TJSP
Processo: 1014614-03.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação anulatória. Sentença de procedência. Apelo do autor. Verba honorária que deve ser fixada sobre o valor do proveito econômico. Situação em que o valor atribuído à causa equivale ao proveito econômico obtido com a demanda, que também corresponde ao valor do imóvel. Precedente. Sentença parcialmente reformada. Apelo provido.